Tribunal: TCU
Processo: 017.756/2017-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-07-28
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 7793/2020-TCU-Segunda Câmara Trata-se de acompanhamento do cumprimento do Acórdão 9541/2017-TCU-Segunda Câmara , de 31/10/2017, do qual fui relator (peça 7), que considerou legais os atos de concessão de aposentadoria dos interessados Antonio Pereira da Silva (XXX.282.923-XX) e Jason Lopes da Silva (XXX.637.326-XX), com determinação para exclusão do pagamento de parcelas judiciais referentes a planos econômicos consideradas ilegais por esta Corte. Considerando a informação do gestor de que não deu cumprimento às determinações desta Corte por não ter tido conhecimento delas em razão de uma falha decorrente da falta de pessoal enfrentada por aquele órgão, situação, segundo ele, objeto de recomendação por parte desta Corte no bojo do Acórdão 3836/2017-TCU-Primeira Câmara . Considerando que as razões de justificativas apresentadas podem ser acatadas; Os Ministros do Tribunal de Contas da União, quanto ao processo abaixo relacionado, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso I, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 1o, inciso VIII, 143, inciso II, 241, e 259, inciso II, do Regimento Interno, em acolher as razões de justificativa do Senhor Marley Cisne de Morais, Chefe da Divisão de Gestão de Pessoas do Departamento Nacional de Obras Contra as Secas (DNOCS), sem prejuízo das determinações abaixo. 1. Processo TC- Processo 017.756/2017-0 (APOSENTADORIA) 1.1. Interessados: Antonio Pereira da Silva (XXX.282.923-XX); Jason Lopes da Silva (XXX.637.326-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Departamento Nacional de Obras Contra as Secas. 1.3. Relator: Ministro Augusto Nardes. 1.4. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações ao DNOCS: 1.7.1. que, no prazo de cinco dias, encaminhe os documentos comprobatórios da exclusão das rubricas impugnadas por este TCU dos contracheques dos aposentados Antonio Pereira da Silva (CPF XXX.282.923-XX) e Jason Lopes da Silva (CPF XXX.637.326-XX), bem como os comprovantes de ciência dos ofícios a eles encaminhados, informando sobre o Acórdão 9541/2017-TCU-Segunda Câmara , de 31/10/2017; 1.7.2. que providencie o ressarcimento ao erário pelos interessados dos valores percebidos a partir do decidido no Acórdão 9541/2017-TCU-Segunda Câmara .